Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-34.2024.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800313-34.2024.8.14.0029

RECORRENTE: BRUNO TEIXEIRA BARROSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por BRUNO TEIXEIRA BARROSO contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de indícios de autoria e insuficiência probatória, pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de participação do recorrente no delito; (iii) determinar se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea e suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do CPP veicula recomendação legal, de modo que sua inobservância não gera nulidade automática do reconhecimento fotográfico.

4.

O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório e ampla defesa.

5.

A prova oral judicializada, consistente nos depoimentos coerentes da vítima e de testemunha, confirma a dinâmica dos fatos e a participação do recorrente.

6.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim médico que atesta lesão por projétil de arma de fogo, evidenciando crime doloso contra a vida.

7.

Os indícios de autoria são suficientes nesta fase, extraídos de elementos probatórios harmônicos que indicam a atuação do recorrente em concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal.

8.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

9.

A decisão recorrida apresenta fundamentação concreta, com indicação dos elementos probatórios que sustentam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza quanto à culpabilidade. 3. Depoimentos colhidos sob contraditório possuem aptidão para fundamentar a decisão de pronúncia. 4. A participação em concurso de agentes se configura ainda que o agente não pratique o ato executivo principal, desde que contribua para o resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 413 e 414; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 09/04/2025; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800313-34.2024.8.14.0029

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA

RECORRENTE:
BRUNO TEIXEIRA BARROSO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO TEIXEIRA BARROSO, contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que, ao final da instrução criminal, julgou procedente a acusação contida na denúncia, pronunciando o recorrente, juntamente com o corréu ZENALDO DIEGO DA ROCHA FONSECA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no dia 29 de dezembro de 2023, na cidade de Maracanã/PA, tendo como vítima JOÃO DOS SANTOS TEIXEIRA.

Narra a denúncia que os acusados, mediante motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, invadiram a residência desta, acusando-a de ter praticado furto, ocasião em que passaram a agredi-la fisicamente, ameaçá-la de morte e, ao final, efetuaram disparo de arma de fogo em seu rosto, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima conseguiu fugir após ser atingida.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada, sobretudo, no boletim médico que atestou lesão por projétil de arma de fogo na região mandibular com saída pela nuca, bem como na presença de indícios suficientes de autoria, extraídos principalmente dos depoimentos judicializados da vítima e de testemunhas, os quais apontam o recorrente e o corréu como autores da conduta delitiva, além das circunstâncias em que o crime foi perpetrado.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que tal irregularidade macula a validade da prova e compromete a própria persecução penal. Alega, ainda, que a investigação e a denúncia teriam se baseado em elemento probatório inválido, pleiteando o reconhecimento da nulidade do processo desde a origem.

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, aduzindo que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar a decisão de pronúncia, notadamente porque o reconhecimento do recorrente teria ocorrido de forma irregular e sem respaldo em outros elementos idôneos. Invoca, para tanto, a necessidade de observância de um standard probatório mais robusto para a pronúncia, pugnando pela impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ao argumento de que não restou demonstrado o animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade quanto ao reconhecimento fotográfico, bem como a suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados, especialmente, nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, que corroboram a versão acusatória, além de defender a manutenção das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

O parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que é próprio, tempestivo e foi interposto por parte legítima, estando devidamente formalizado.

Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE FORMALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o fundamento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando que tal irregularidade comprometeria a validade da prova e, por conseguinte, a própria persecução penal.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não exigência absoluta, de modo que a sua inobservância não implica, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado de forma diversa da prevista no referido dispositivo legal não invalida a prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial possui aptidão para identificar o investigado e contribuir para a formação da autoria delitiva, especialmente quando posteriormente confirmado em juízo e amparado por outros elementos de prova independentes.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios. A condenação pode ser mantida quando baseada em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos coesos e circunstâncias objetivas que reforçam a autoria delitiva. (STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJe 09/04/2025).

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento do recorrente não se deu de forma isolada, estando amparado por robusta prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, os quais confirmam a dinâmica dos fatos e a participação do acusado.

Desse modo, inexistindo prejuízo demonstrado à defesa e estando o reconhecimento inserido em um contexto probatório mais amplo, não há falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

III.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO CONTRA O RECORRENTE

A defesa técnica sustenta a ausência de indícios suficientes de participação do recorrente nos fatos narrados na denúncia, pugnando, por conseguinte, pela impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos. Explico.

Conforme se extrai do conjunto probatório, há elementos consistentes que apontam, em juízo de admissibilidade próprio desta fase, a participação do recorrente na empreitada criminosa, sendo descabida a pretensão de impronúncia.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim médico acostado aos autos, o qual atesta que a vítima sofreu lesão por projétil de arma de fogo na região mandibular, com saída pela nuca, evidenciando a ocorrência de crime doloso contra a vida.

No tocante à autoria, os indícios são firmes e derivam, sobretudo, da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima JOÃO DOS SANTOS TEIXEIRA, em seu depoimento judicial (ID 153828906), foi categórica ao afirmar que o recorrente, conhecido como “Pulga”, juntamente com o corréu, invadiu sua residência, passou a agredi-lo fisicamente e a ameaçá-lo de morte, exigindo a devolução de valores supostamente subtraídos. Relatou, ainda, que o recorrente permaneceu ao seu lado durante toda a ação criminosa, inclusive no momento em que o corréu efetuou o disparo de arma de fogo contra seu rosto, contribuindo, portanto, para a execução do delito.

O relato da vítima mostra-se coerente, detalhado e harmônico com os demais elementos de prova, não havendo indicativos de que tenha sido prestado de forma leviana ou contraditória.

De igual modo, a testemunha MARCOS ANDRÉ MUNIZ MONTEIRO, vulgo “Petoca” (ID 153828906), confirmou a participação dos acusados, relatando que ambos estiveram envolvidos na dinâmica dos fatos, corroborando a versão apresentada pela vítima quanto à motivação do crime e à atuação conjunta dos agentes.

Ressalte-se que os depoimentos colhidos em juízo possuem especial relevância, por terem sido produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo-lhes maior valor probatório nesta fase processual.

Ademais, a dinâmica delitiva descrita evidencia atuação em concurso de agentes, sendo certo que o recorrente, ainda que não tenha efetuado o disparo, contribuiu de forma relevante para a execução do crime, ao participar das agressões, ameaças e intimidação da vítima, circunstância suficiente para caracterizar sua participação, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Nesse contexto, não se exige, na fase de pronúncia, prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios suficientes, o que se verifica no presente caso.

Portanto, diante da existência de elementos probatórios que vinculam o recorrente ao fato delituoso, inviável o acolhimento da tese de ausência de indícios de participação.

Assim, afasto a pretensão de impronúncia formulada pela defesa.

A PRONÚNCIA E O STANDARD PROBATÓRIO- SUFICIÊNCIA DE PROVAS- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A defesa técnica sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e insuficiência do acervo probatório.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Consoante entendimento consolidado, a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se destinando à análise exauriente do conjunto probatório, tampouco à formação de juízo definitivo de culpabilidade. Nessa fase processual, compete ao magistrado tão somente verificar a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com indicação clara dos elementos probatórios que evidenciam a materialidade do delito,

consubstanciada no boletim médico que atesta a lesão por arma de fogo,

e dos indícios de autoria, extraídos, sobretudo, dos depoimentos judicializados da vítima JOÃO DOS SANTOS TEIXEIRA e da testemunha MARCOS ANDRÉ MUNIZ MONTEIRO, ambos colhidos em audiência (ID 153828906), os quais apontam, de forma coerente e harmônica, a participação do recorrente na empreitada criminosa.

Ressalte-se que, nesta etapa, não se exige prova cabal da autoria, sendo suficiente a presença de elementos indiciários que autorizem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. (...) (STJ - AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023)

Assim, estando a decisão de pronúncia devidamente lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não há falar em nulidade.

Desta feita, rejeito a tese defensiva.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por BRUNO TEIXEIRA BARROSO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 21/05/2026